Tribunal: STF
Processo: Rcl 65070
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Tim S.A. contra decisão proferida Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT 3), que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado nas ADI nºs 3.423, 3.392, 3.431, 3.432, 3.520 e 4.364 e nos RE nº 590.415/RJ (Tema 152 da repercussão geral) e 1.121.633/RJ-RG (Tema 1.046 da repercussão geral).



    Tim S.A. narra que “[n]a origem, trata-se de Reclamação Trabalhista com cujo ajuizamento Marcos Paulo Araujo Frois pleiteou, dentre outros títulos, a condenação da Empresa Reclamante no pagamento de horas extraordinárias e reflexos, por suposto enquadramento inapropriado do seu cargo com de confiança.



    Discorre que



     “o ex-empregado, grande parte de seu Contrato de Trabalho, exerceu cargo de confiança com funções incompatíveis com a fixação e o controle de jornada de trabalho, o que aconteceu a partir de 01/12/2018, quando passou a ocupar o cargo de Supervisor, cuja nomenclatura do cargo mudou para Gerente de Vendas”



    Afirma que, no caso, o exercício dos referidos cargos de confiança (supervidor/gerente de vendas) ocorreu “nos moldes do ACORDO COLETIVO DE TRABALHO (2020/2022), na CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SEXTA”.



    Defende, assim, que “o Terceiro Tribunal Regional do Trabalho ao afastar o cargo de confiança devidamente estipulado como tal em instrumento normativo firmado entre Empresa Reclamante e sindicato da categoria profissional do ex-empregado, viola claramente [as] decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal”. 



    Sustenta que nos paradigmas invocados “o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente declarado a regularidade de previsões contidas em norma coletiva de trabalho em detrimento a previsões normativas, mesmo que as condições previstas em norma coletiva estipulem restrições ou supressões de direitos”.



    Assevera que o entendimento firmado nas ADI nºs 3.423, 3.392, 3.431, 3.432, 3.520 e 4.364 esclarece “a inconstitucionalidade de decisões que desconsiderem a validade de relações jurídicas licitamente ancoradas no princípio da autonomia da vontade, em prol da presunção da indisponibilidade de direitos”. 



    Requer:



    “d) o deferimento do pedido cautelar, com base no art. 989, II, do CPC e nos fundamentos já expostos no tópico precedente, a fim de que se determine a suspensão da reclamação trabalhista n. 0010727-83.2022.5.03.0019, especialmente de eventuais atos de execução a ela correlatos, até o julgamento definitivo da presente reclamação; 



    e) seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento das das ADIs 3.423, 3.392, 3.431, 3.432, 3.520 e 4.364 (controle concentrado) e ARE-RG 1.121.633 e RG 590.415 (difuso) de constitucionalidade. Além disso, que sejam afastados os pedidos acessórios (diferença de comissões e indenização por danos morais), deferidos em razão do cargo de confiança; 



    f) subsidiariamente ao pedido ‘e, seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento pelo STF (TEMA 1.046) com as teses vinculantes situadas nos citados precedentes obrigatórios”; 



    Decido.



    No que se refere à alegada violação ao entendimento firmando no RE nº 590.415/RJ (Tema 152) e RE nº 1.121.633/RJ-RG (Tema 1.046), a jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    Em consulta ao sítio eletrônico do TRT, verifica-se que se encontra pendente de apreciação recurso de revista, portanto, não há que se falar em esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral. 



    Ademais, no Processo nº 0010727-83.2022.5.03.0019, conforme consignado na decisão reclamada, afastou-se o enquadramento legal da parte beneficiária no art. 62, II e parágrafo único, da CLT, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, que o autor não detinha poderes de gestão dentro do local de trabalho, nem tampouco percebia gratificação equivalente ao  valor de 40% do salário efetivo. Transcrevo, em parte, os fundamentos consignados na referida decisão:



    “CARGO DE CONFIANÇA (ART. 62, II, DA CLT) - JORNADA DE TRABALHO - VALIDADE DOS CARTÕES DE PONTO - HORAS EXTRAS - INTERVALO INTRAJORNADA - DOMINGOS E FERIADOS 



    O empregado ocupante de cargo de confiança exerce, por delegação, alguma ou todas as funções do empregador, de tal modo que pode, em seu exercício, alterar ou modificar os destinos da empresa. 



    Desse modo, são necessários efetivos poderes de gestão e representação em grau mais elevado que a simples execução da relação empregatícia, de modo a aproximar o empregado, em última instância, da figura do empregador.



    Para a análise do enquadramento legal no art. 62, II, da CLT, necessário perquirir acerca das reais atribuições do cargo e se, de fato, estas exigem fidúcia, assimilando poderes de administração e de fomento aos interesses empresários, fundamentais à sua segurança e à ordem essencial ao desenvolvimento da atividade econômica. 



    Ademais, imperioso observar se o salário do cargo de confiança, compreendendo a gratificação de função, se houver, equivale, no mínimo, ao valor do respectivo salário efetivo acrescido de 40% (parágrafo único do art. 62 da CLT). 



    No caso, o reclamante exerceu o cargo de consultor de vendas de 19/09 /2016 a 30/11/2018; de supervisor de loja de 01/12/2018 a 31/07/2020; e de gerente de vendas de 01/08 /2020 até a rescisão contratual (Id. d1c0aa0, pág. 2). 



    Os recibos salariais do período em que o reclamante passou a exercer o cargo de supervisor não evidenciam que o obreiro auferisse remuneração nos moldes do parágrafo único do art. 62 da CLT. 



    Veja-se que o salário do laborista passou de R$1.594,00 (cargo de consultor de vendas, Id. 425b6bc, pág. 28) para R$2.020,00 (cargo de supervisor de loja, Id. 425b6bc, pág. 29), tendo, assim, havido majoração inferior a 40%, além de não haver o pagamento de gratificação de função para complementá-la. 



    Ademais, a prova oral revelou que o autor não detinha poderes de mando e gestão dentro do local de trabalho, quando trabalhou como supervisor de loja/gerente de vendas, conforme se infere dos seguintes trechos dos depoimentos:



    ´[...]



    Os depoimentos evidenciam, ao contrário da tese patronal, que o reclamante era subordinado ao gerente de vendas e ao gerente geral, quando exerceu as funções de supervisor de loja e gerente de vendas, respectivamente, não detendo efetivo poder de mando e gestão, não podendo admitir ou dispensar empregados. 



    Não bastasse, inobstante fosse atribuição do obreiro, como gerente de vendas, realizar a gestão dos consultores, dando-lhes feedback e repassando-lhes alinhamentos sobre metas, conforme revela o depoimento da testemunha Alex Junio de Moura Ruas, verifica-se que o mesmo não desempenhava tal atividade na qualidade de superior hierárquico, mas uma forma de melhorar sua própria remuneração, já que o autor recebia comissões sobre as vendas realizadas pelos consultores.



    Como se vê, o reclamante desempenhava funções com autonomia reduzida e fidúcia limitada, sem amplos poderes de mando e gestão, que pudessem caracterizar cargo de confiança apto a dispensar o controle da jornada e o pagamento de horas extras, enquanto ocupante dos cargos de supervisor de loja e gerente de vendas, não podendo ser enquadrado, assim, na exceção do art. 62, II, da CLT, ônus de prova que competia à ré (arts. 818, II, da CLT e 373, II, do CPC). Acerca da previsão normativa de inclusão dos cargos de gerente de venda e supervisor como de confiança, nos termos do art. 62, II, da CLT (cláusula 66ª, Id. 27a48a3, págs. 41/2), muito embora o que restou decidido, pelo STF, no julgamento do Tema 1.046 de repercussão geral, continua prevalecendo na seara laboral o princípio da primazia da realidade. Noutro enfoque, os cartões de ponto relativos ao período em que o reclamante ocupou o cargo de consultor de vendas, qual seja, de 19/09/2016 a 30/11/2018 (Id. 2cba783), foram acertadamente considerados inválidos, porquanto a prova oral revelou a participação em reuniões diárias/mensais e o elastecimento da jornada, o que aqui fica prestigiado, face à imediação. Diante do exposto, não sendo o caso da exceção prevista no inciso II do art. 62 da CLT, e afastada a idoneidade dos espelhos de ponto juntados aos autos, aplica-se a presunção relativa de veracidade dos horários declinados na inicial, salvo no que elididos pela prova oral (Súmula 338, I, do TST).”



    Tem-se, portanto, que a presente reclamação veicula irresignação contra decisão fundada no conjunto fático-probatório do Processo nº 0010727-83.2022.5.03.0019, de modo que a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória.



    Essa conclusão está apoiada em reiterada jurisprudência do STF no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/16).



    Há, nesse contexto, absoluto descompasso entre a controvérsia proposta na presente reclamatória e os entendimentos vinculantes do STF indicados como paradigmas.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso e Mello, DJe de 17/10/08).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente